Tribunal: TJDFT
Processo: 0735404-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0735404-70.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MELISSA GABRIELY DA CONCEICAO DE CARVALHO AGRAVADO: GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência consistente em determinar que sejam imediatamente retirados todos os bloqueios das contas da autora, ora agravante. A agravante narra que firmou contrato de adesão com a agravada a fim de adquirir o serviço de máquina de cartão para realizar vendas em seu pequeno estabelecimento. Informa que no dia 18.8.2021 um cliente efetuou o pagamento, mediante o parcelamento no cartão com o uso da máquina da agravada, da quantia de R$ 10.738,00 (dez mil setecentos e trinta e oito reais). Contudo, o cliente desistiu do negócio e solicitou o cancelamento do pagamento realizado com o cartão. Para tanto, ambos formalizaram pedidos de estorno/cancelamento do débito: o cliente para a sua operadora de cartão de crédito, e a agravante para a agravada. Afirma que contatou a agravada e informou que o cliente desejava cancelar a transação realizada, momento no qual foi informada de que o estorno seria realizado, e que aguardasse alguns dias. Alega que no dia 23.8.2021, após diversas cobranças do seu cliente, entrou novamente em contato com a agravada a fim de verificar o andamento do procedimento de estorno, ocasião em que foi informada de que não seria possível concluir o procedimento, pois o dinheiro já havia sido disponibilizado em sua conta. Acrescenta que foi orientada a fazer um acordo diretamente com o cliente, dando-lhe duas opções: 1) devolver os R$ 10.000,00 (dez mil reais) imediatamente ou 2) aguardar todas as parcelas serem debitadas no cartão e então lhe devolver o montante. Alega que o cliente solicitou o ressarcimento do dinheiro de forma imediata, motivo pelo qual realizou pagamento instantâneo via Pix. Argumenta que, para a sua surpresa, no dia 18.10.2021 passou a sofrer bloqueios em sua conta corrente em virtude de um valor supostamente pendente. Após verificar os bloqueios, entrou em contato com a agravada e foi informada de que havia uma pendência no sistema no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Sustenta que, neste contato, foi-lhe dada a orientação de que o cliente deveria solicitar o cancelamento do estorno à operadora do seu cartão, pois esse pedido seria a origem da pendência indicada. Frisa que a agravada foi informada, desde o primeiro contato, de que o cliente havia solicitado o estorno junto à operadora de cartão, e orientou a agravante a fazer um acordo e devolver os valores. Assegura que houve clara falha no dever de informação, pois a agravante obteve informações incorretas e imprecisas desde o primeiro contato que levaram ao problema que agora a assola. Sustenta que desde o dia 13.10.2021 qualquer transação/venda realizada pela agravante é automaticamente bloqueada pela agravada, e o valor é retido como forma de pagamento do débito indevido. Afirma que entrou em contato com o cliente e, para a surpresa de ambos, os valores estavam sendo debitados em sua fatura. Ou seja, tanto a agravante quanto o cliente estavam pagando a transação supostamente cancelada pela operadora do cartão, e a agravada estava recebendo em duplicidade. Alega que ligou novamente para a agravada no dia 22.10.2021, data na qual foi informada, pela primeira vez, de que deveria enviar todos os documentos e provas do estorno, com urgência. Assegura que foi aberta a solicitação, com a juntada de documentos, e que foi orientada a acompanhar o andamento pelo site. Informa que no dia 29.10.2021 foi à sua agência do banco Santander – banco vinculado à empresa agravada –, e que foi informada pelo gerente de que teria perdido um suposto prazo de contestação da transação, razão pela qual nada poderia ser feito, e o dinheiro seria cobrado na íntegra. Sustenta que em momento algum foi informada de que deveria monitorar seu e-mail a fim de cumprir o prazo de envio de documentos. Avalia que a agravada não pode alegar que o descumprimento do prazo de envio da documentação seria impeditivo à solução da questão, em virtude da sua completa falha na prestação dos serviços. Argumenta que a agravada tinha conhecimento da contestação da transação, realizada tanto pela agravante quanto pelo cliente, pois foi devidamente comunicada do fato ainda em agosto e, na data, não solicitou o envio de qualquer documentação comprobatória, pelo contrário, pediu que a agravante simplesmente aguardasse. Defende que estão presentes a urgência, o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação e a probabilidade do direito para a concessão da tutela antecipada. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que sejam imediatamente retirados todos os bloqueios das contas da agravante, sob pena de multa diária a ser fixada. No mérito, pede o provimento do recurso para determinar que os bloqueios nas contas da agravante permaneçam obstados até o deslinde final da ação originária. Preparo efetuado (id 30450909; 30450910). Brevemente relatado, decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, o relator poderá deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que restar evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Há, portanto, dois pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Na espécie, os requisitos não se fazem presentes. Da análise dos autos, não é possível deduzir que os descontos efetuados na conta bancária da agravante são descabidos, haja vista a quantidade e a diversidade de transações efetuadas. Tampouco restou demonstrado que os mencionados descontos estão a inviabilizar a atividade empresarial da agravante. Nesse contexto, deferir o requerimento de que sejam imediatamente retirados todos os bloqueios das contas da agravante se mostra desproporcional, ao menos neste momento processual, porquanto se poderá inviabilizar a contraprestação de valores que são devidos. Apenas a angularização da relação processual, com o exercício das garantias constitucionais correspondentes, permitirá trazer a lume se de fato houve as falhas na prestação de serviço apontadas pela agravante, as quais, caso confirmadas, poderão ensejar as medidas requeridas. A resolução da controvérsia reclama dilação probatória, o que não se admite na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do agravo de instrumento. Sobre o tema, confiram-se julgados deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO INTERNO. TUTELA RECURSAL INDEFERIDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. ART. 300 DO CPC. 1. O deferimento da tutela de urgência recursal exige a presença cumulativa: da probabilidade do direito invocado; do perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo. 2. Ante a ausência dos requisitos legais (art. 300, do CPC), a demandar dilação probatória, mediante a realização do pleno contraditório, não há como ser concedida a medida antecipatória pleiteada. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1381520, 07219537520218070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2021, publicado no DJE: 9/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PERDAS E DANOS. RELIGAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. AUSENTES OS REQUISITOS. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA NA ORIGEM. DECISÃO MANTIDA. 1. O provimento antecipatório está obrigatoriamente condicionado à presença de elementos informadores de urgência suficiente para dispensar a normal dilação probatória, porquanto se trata de medida de exceção, que dispensa o contraditório perfeito. Assim, somente nos casos em que o pedido se mostra de plano deferível é que a medida se afigura cabível, não podendo ser utilizado quando imprescindível o aprofundamento da matéria, com incursão no mérito da lide principal, à luz do contraditório e da ampla defesa. (...) (Acórdão 1379232, 07230848520218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2021, publicado no DJE: 28/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em uma análise perfunctória, os elementos apresentados não dão suporte jurídico para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, na medida em que não restou consubstanciada a probabilidade de provimento do recurso. Ausente esta, desnecessário se falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o agravo de instrumento somente no seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 16 de novembro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator